Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que a Dra. Kelly Oliveira de Araújo – OAB/DF no 21.830 – peticionara aos autos1 informando que há muito não patrocina a apelada Luppha Construções Ltda., conquanto inicialmente a tenha assistido. Alegara a douta advogada que não mais patrocina a parte individualizada desde agosto de 2019, tendo peticionado em 19 de novembro de 2019 com a informação da renúncia do mandato que lhe havia sido outorgado2. Diante dos fatos narrados e retratados nos autos, deve-se, antes de resolver os recursos, ser ajustada a representação processual da parte individualizada. É que, conquanto instada a regularizar sua representação processual, aludida litisconsorte mantivera-se inerte, situação que acarretara a declaração de sua revelia, nos termos do art. 76, § 1o, II, do CPC. Destarte, proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis de forma a serem conformadas as anotações processuais à realidade processual e fática, procedendo, por conseguinte, o descadastramento da Dra. Kelly Oliveira de Araújo OAB/DF no 21.830 como patrona da apelada Luppha Construções Ltda. Acudidas essas providências, tornem os autos conclusos para análise dos apelos aviados. I. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 42929889 – fl. 638.